Tribunal: TJDFT
Processo: 0712238-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0712238-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO PACIENTE: HILTOMAR OLIVEIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Renato Barcat Nogueira Filho em favor do paciente HILTOMAR OLIVEIRA DA SILVA. Alega o impetrante que o paciente está preso desde o dia 20/08/2020, em razão de prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras-DF, nos autos do processo n.o 0714129-39.2020.8.07.0020, sob a acusação de ter praticado o crime de furto qualificado, art. 155, § 1o e § 4o, incisos I e IV, do Código Penal. Esclarece que o paciente se encontra recolhido ilegalmente ao cárcere há mais de 274 (duzentos e setenta e quatro) dias, sem projeção para o julgamento do feito, o que já extrapolou os princípios constitucionais da liberdade do paciente. Sustenta que já foi deferido, por meio de liminar no HC n.o 0709762-95.2021.8.07.0000 no plantão judiciário, o relaxamento da prisão do paciente, nos autos do processo n.o 0711409-02.2020.8.07.0020, que só não foi relaxado por conta de prisão preventiva deferida contra o paciente nos presentes autos. Dessa forma, requer seja deferido, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva e concedida a liberdade provisória, expedindo-se o respectivo alvará de soltura. No mérito, requer seja confirmada a liminar. É o relatório. DECIDO: Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que manteve a prisão cautelar do paciente foi proferida e é vista no ID n.o 82368731 do processo originário (autos n.o 0714129-39.2020.8.07.0020). Inicialmente, é de se destacar que o deferimento da liminar no plantão judiciário relativo ao HC n.o 0709762-95.2021.8.07.0000 refere-se aos autos do processo n.o 0711409-02.2020.8.07.0020, no qual o paciente também responde for furto qualificado. Naquele HC, a fundamentação também foi a mesma, qual seja, o excesso de prazo, que naquela ocasião ultrapassava mais de 250 (duzentos e cinquenta) dias. Ocorre que, no presente writ, o prazo em que o réu encontra-se recolhido é de aproximadamente 141 (cento e quarenta e um) dias, conforme manifestação do Ministério Público, exarado no ID n.o 89019441 do processo originário, e não o prazo de 274 (duzentos e setenta e quatro) dias, como defende o impetrante, já que se trata de outro processo, relativo a outro IP. Feito estes esclarecimentos, passo à análise da liminar. Nos termos do art. 312 do CPP, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis); e uma das condições de admissibilidade, nos termos do art. 313 do CPP. Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312, última parte, CPP – redação trazida pela Lei n.o 13.964/19 – Pacote Anticrime). No caso em tela, em uma análise perfunctória, verifica-se que há evidente presença de pressupostos necessários para a prisão, consistentes na materialidade e nos fortes indícios de autoria da conduta delitiva do paciente, que responde concomitantemente na mesma Vara a dois crimes de furto qualificado. Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico que esse também resta preenchido, ante a habitualidade criminosa do paciente, conforme bem fundamentado em trecho da decisão a quo que ora colaciono: “No que tange à imposição legal constante do Parágrafo Único, do Art. 316 do CPP, verifico que a medida constritiva mais gravosa se mostra imperiosa, tendo em vista a necessidade evidente de resguardar a garantia da ordem pública, uma vez que os acusados, são contumazes na prática de crimes patrimoniais, evidenciando, portanto, a habitualidade criminosa. Há que se sopesar, ainda, o fato da periculosidade do agente quando da investida criminosa, porquanto o fato foi perpetrado em concurso de agentes e precedida de crime de associação criminosa, fazendo com que a pena, em caso de condenação, seja consideravelmente exasperada, conforme previsão legal.” A liberdade do paciente afronta a tranquilidade social, o que impõe imediata resposta estatal em prol da garantia da ordem pública pela evidenciada habitualidade criminosa de que é portador, pois vem amedrontando os comerciantes locais. Por outro lado, a verificação do excesso de prazo alegado pelo impetrante não decorre de regra aritmética rígida, tendo como ponto o Princípio da Razoável duração do processo, a ser aprimorado consoante as circunstâncias de cada caso, que pode, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada. Ademais, trata-se de ação criminal com três réus, o que demanda uma dilatação maior do prazo para a fiel instrução do processo, que se encontra na fase de apresentação de resposta à acusação, sendo os acusados representados por patronos diferentes, demandando mais tempo para conclusão final do processo. Portanto, tem-se que, por ora, não há que se falar no alargamento da marcha processual ou da instrução criminal, não havendo desídia do Juízo na condução do processo e, muito menos, inobservância de prazos pelo Ministério Público que justifique o relaxamento da prisão cautelar do paciente. Nesse sentido, apresento precedente elucidativo da jurisprudência desse Tribunal sobre o tema: “HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. OITIVA DE TESTEMUNHA REITERADA PELA DEFESA. ORDEM DENEGADA. (...) 3. De acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, os prazos estabelecidos na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios. Impõe-se verificar, no caso concreto, a razoabilidade do tempo decorrido, considerando-se as peculiaridades da causa. 4. "Em não se verificando a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da demanda, não há falar em constrangimento ilegal"(HC 357.396/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016. 5. Não configurada a desídia do juízo, que vem dando regular andamento ao feito, rejeita-se o alegado excesso de prazo, sobretudo quando demonstrado que, por duas vezes, tanto a Acusação quanto a Defesa reiteraram o pedido de oitiva da testemunha comum, sendo certo, ainda, que a nova audiência foi designada para data próxima. 6. Ordem denegada. (Acórdão n.1011868, 20170020067853HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2017, Publicado no DJE: 27/04/2017. Pág.: 336/340)” (Grifo nosso) Assim, uma vez constatado que a marcha processual segue fluxo condizente com a sua complexidade e dentro das balizas recomendadas pela lei processual, bem como considerando a atual situação mundial que justifica o alargamento da instrução criminal, por motivo de força maior, decorrente da declaração de situação de pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde), não se faz presente, no caso, constrangimento ilegal por excesso de prazo. Dessa forma, nesta análise inicial, não verifico cabível a soltura do paciente ou substituição da prisão por outras medidas cautelares diversas, sobretudo em decisão liminar no presente habeas corpus, sendo prudente aguardar decisão colegiada, após informações e pronunciamento da d. Procuradoria de Justiça, para melhor análise do caso. Por fim, o prazo processual da instrução criminal encontra-se dentro do prazo estipulado na Instrução n.o 001/2011 da Corregedoria de Justiça do TJDFT, senão vejamos: “Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.” (Negritei) Diante do exposto, não verificado excesso de prazo ou ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Após, colha-se parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2021 18:13:03. ROBSON BARBOSA Desembargador